Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-41.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLEMENTO. POSSE DE TERCEIRO. RETOMADA ARBITRÁRIA DO BEM. DANO MATERIAL. ARTIGOS 402 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tradição é a entrega de coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a propriedade ou a posse, dispondo o artigo 1.267 do Código Civil que “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição” (artigo 1.267).
2. Embora a entrega da coisa torne pública a sua transferência e seja imprescindível para a confirmação do correlato negócio jurídico, não significa dizer que a tradição consubstancie prova de pagamento, ou de que o negócio se ache perfeito e acabado.
3. O pagamento, senão pelo meio formal - de recibo e quitação do credor (artigos 319 e 320 do CC) -, exige prova efetiva da sua realização, o que não ocorre nos autos, não se sabendo, em verdade, o valor ou foi realizado o pagamento.
4. Conquanto tenha havido a tradição do bem móvel a terceira pessoa e tenha restado demonstrado que o réu retomou, arbitrariamente, a posse do veículo, a reparação do dano material reclama a prova do efetivo prejuízo suportado pela vítima, que não pode ser presumido, na forma do artigo 402 do Código Civil, que disciplina, ainda, que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944). Inexistente nos autos sequer indício de prova de que a parte tenha desembolsado qualquer quantia em pagamento pela aquisição do veículo, inviável indenização por dano material.
5. O alienante não pode ignorar o monopólio estatal na administração da justiça e agir sponte própria para retomar, arbitrariamente, a posse do veículo alienado e, sendo incontroverso na apelação, a existência do dano moral e do nexo de causalidade, ante a conduta ilícita do alienante, não há que se falar em redução do quantum indenizatório, quando fixado de forma proporcional ao dano perpetrado.
6. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.